Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VANDA SUELI DAN e ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1007285-91.2021.811.0007, indeferiu a tutela provisória da indisponibilidade dos bens dos requeridos Romoaldo Aloísio Borackynski Júnior e Vanda Sueli Dan.
Nas razões recursais, o agravante alega “a decisão agravada não merece prosperar, uma que os requisitos para concessão da medida liminar em comento foram devidamente evidenciados no feito, bem assim considerando que a dilapidação patrimonial não é requisito essencial para a decretação da medida de indisponibilidade de bens”.
Aduz o agravante que “embora prescrita a responsabilização nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, os atos ímprobos dolosos cometidos pelos réus foram devidamente demonstrados no feito. Isso porque, conforme ressoa latente que na qualidade de Gestor Público do Município de Alta Floresta o réu ROMOALDO não cumpriu com as disposições previstas na Lei Municipal n. 1.302/2004 e autorizou a alienação irregular do imóvel ECL-18 a pessoa física da ré VANDA SUELI, sem a realização de qualquer procedimento licitatório ou comprovação do ingresso aos cofres públicos de eventual contraprestação paga bem”.
Ainda, afirma que “há que prevalecer aqui o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ante os flagrantes indícios e provas de que a conduta dos demandados feriu gravemente o interesse social, que agora deve ser protegido e resguardado por todos os meios legais dispostos pelo ordenamento jurídico”.
Argumenta pela inaplicabilidade das novas regras estabelecida pela Lei no 14.230/2021, que “além de ter modificado o sistema de combate à corrupção, também promoveu transformações no instituto da indisponibilidade de bens, trazendo barreiras ao ressarcimento ao erário, inclusive com limitação à solidariedade, notadamente o disposto no art. 16, §§ 3o, 4o, 5o, 10o, 11 e 13, da Lei no 8.429/1992”.
Dessa forma, “uma vez presentes os requisitos legais, e considerando não somente a probabilidade maximizada de acatamento do pedido principal, mas também a verossimilhança dos fatos alegados, corroborado pelo conjunto probatório que instrui a inicial, imperioso o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI e VANDA SUELI DAN até o valor do dano causado ao erário, no montante monetariamente atualizado de R$ 72.463,63 (setenta e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), com respaldo no art. 37, § 4o, da Constituição Federal”.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao indeferir as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“[...] Para tanto, passados mais de 17 (dezessete) anos dos fatos, quando do protocolamento da inicial NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL RECENTE DOS REQUERIDOS, o que ensejaria a indisponibilidade de seus bens. Assim sendo, neste momento, não é o caso de deferimento da medida liminar de indisponibilidade de bens, no intuito de elidir os supostos prejuízos causados ao erário, visto que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória comprovando a dilapidação patrimonial dos requeridos, associado ao perigo de irreversibilidade da medida. [...]
Diante do exposto, RECEBO a inicial e INDEFIRO a tutela provisória da indisponibilidade dos bens dos requeridos Romoaldo Aloísio Borackynski Júnior e Vanda Sueli Dan” (id. 72893893).”
Nos termos do §4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2021). [Destaquei]
Friso, outrossim, que, em recentes julgados dos Tribunais pátrios restou consignada a necessidade de que sejam consideradas as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no exame das pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.429/1992. FATO NOVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. FAVORECIMENTO DOLOSO DE TERCEIROS. ARTIGO 10, VII, DA LEI 8.942/1992. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREJUÍZO PATRIMONIAL EFETIVAMENTE CAUSADO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que se aplica ao direito administrativo sancionador os princípios fundamentais do direito penal, dentre os quais o da retroatividade da lei mais benigna ao réu, previsto no artigo 5o, XL, CF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
2. Em decorrência de tal extensão de princípios reguladores, o advento da Lei 14.230/2021, no que instituiu novo regramento mais favorável ao réu imputado ímprobo, deve ser considerado no exame de pretensões formuladas em ações civis públicas de improbidade administrativa, ainda que ajuizadas anteriormente à vigência da nova legislação.
(...) (TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/1/2022). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS — NÃO COMPROVAÇÃO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA — LEI No 14. 230, DE 25/10/2021 — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.
A nova Lei de Improbidade no 14.230, de 25/10/2021 prevê que são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa. Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo. A nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o, caput, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu.
(TJ-MT 10072104420198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2022). [Destaquei]
Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16.
Veja-se:
Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)
(...)
No presente caso, não restou demonstrada a existência concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos Agravados, pois nesse ponto a inicial, se funda apenas no periculum in mora implícito.
Ademais, conforme destacado por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo ao recurso:
“[...] Para tanto, passados mais de 17 (dezessete) anos dos fatos, quando do protocolamento da inicial NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL RECENTE DOS REQUERIDOS, o que ensejaria a indisponibilidade de seus bens.”
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
Ademais, pontue-se que embora a presente ação civil pública tenha sido proposta no ano de 2021, o inquérito civil foi instaurado em 01/05/2009 e o fato ocorreu em 14/04/2004, fator a dificultar a configuração do periculum in mora.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para responder o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado